Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO À CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
I – Ocorre a preterição quando não observada a ordem de classificação da seleção para candidatos a professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
II – Configurada a preterição, a candidata faz jus à contratação nos moldes em que seria realizada, caso observada a ordem de classificação da seleção.
III – Suporta dano material e moral a candidata que é preterida na convocação para contratação como professora temporária. Trata-se de situação que não se limita ao mero dissabor.
IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
V – Apelação do réu desprovida e apelação da autora provida.